Tribunal: TJDFT
Processo: 0734026-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
EMENTA. HABEAS CORPUS. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO E EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. NULIDADES DA CITAÇÃO POR EDITAL E DO RECONHECIMENTO FOTOGRAFICO REJEITADAS. PRESCRIÇÃO NÃO RECONHECIDA. DENUNCIA. AUSENCIA DE JUSTA CAUSA E CARATER GENÉRICO. NÃO OCORRENCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO RECONHECIDO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. ORDEM DENEGADA EM AMBAS AS AÇÕES.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de julgamento conjunto de dois habeas corpus apresentados pela defesa do réu contra decisões da origem que decretaram/mantiveram a sua prisão preventiva pelas supostas práticas dos crimes previstos nos arts. 288, parágrafo único, 157, §2o, I, II e V e art. 159, todos do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há múltiplas questões em discussão: (i) apurar se ocorreu vício na citação editalícia em razão da não exaustão das diligências para localização do acusado; (ii) examinar se incide a prescrição da pretensão punitiva estatal; (iii) averiguar se o procedimento de reconhecimento fotográfico observou os parâmetros estabelecidos no art. 226 do Código de Processo Penal; (iv) aferir a existência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal; (v) verificar se a peça acusatória padece de inépcia por genericidade; (vi) analisar se configurado o cerceamento do direito de defesa em virtude do indeferimento de diligências probatórias requeridas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação por edital é medida excepcional e somente será utilizada quando o não for possível a citação pessoal do réu, na forma do art. 361 do CPP. 3.1. Segundo a jurisprudência desta Turma e do STJ, não há obrigação legal para a realização de outras diligências para localizar o réu, como consultas aos órgãos públicos, quando não houver qualquer expectativa de êxito. Precedentes. 3.2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o habeas corpus não é a via adequada para a análise aprofundada do esgotamento de meios de localização do paciente. Precedentes do STJ.3.3 Consoante a Súmula 352 do STF: “ É nula a citação por edital de réu preso na mesma unidade da federação em que o juiz exerce a sua jurisdição”, o que não é a hipótese dos autos.
4. Nos termos da Súmula 415 do STJ, o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada. 4.1. Na situação posta, não se verificou a ocorrência da prescrição diante da suspensão do processo previamente ordenada, na forma do art. 366 do CPP e, assim, rejeita-se o pedido.
5. O reconhecimento por fotografia observou os parâmetros do art. 226 do CPP, sendo que o paciente foi identificado a partir da prévia descrição fornecida por uma das vítimas e após a apresentação de imagens entre indivíduos com características semelhantes e, assim, deve ser reputado válido. 5.1. As questões postas relacionadas a supostas contradições no depoimento da vítima demandam análise aprofundada dos fatos, o que é inviável na via excepcional do habeas corpus.
6. O art. 395, inc. III, do Código de Processo Penal, determina a rejeição da peça acusatória, seja ela denúncia ou queixa, quando ausente justa causa ao exercício da ação penal. 6.1. A justa causa está relacionada à existência de lastro mínimo probatório para que o juiz receba a peça acusatória, o que está presente no caso ora tratado, em que uma das vítimas expressamente reconhece o paciente como um dos responsáveis por mantê-la em cativeiro durante o roubo a uma agência bancária. 6.2. Estando a denúncia lastreada de narrativa clara e coerente, apontando o período em que os supostos fatos criminosos ocorreram, bem como pormenorizando a conduta aparentemente praticada pelo acusado, deve ser mantido o entendimento que a recebeu.
7. Ao Poder Judiciário cabe o dever constitucional de apreciar lesão ou ameaça a direito das partes (art. 5o, XXXV, da Constituição da República), devendo a parte interessada, ao fundamentar o seu pedido, comprovar a presença de resistência injustificada da pessoa jurídica no fornecimento das informações que entende relevante para causa de seu interesse. 7.1. Não há o que se falar em cerceamento de defesa se as provas almejadas podem ser obtidas extrajudicialmente pela parte interessada junto as operadoras de telefonia e instituições financeiras com as quais o paciente tinha relacionamento à época dos fatos, somente sendo cabível a intervenção judicial quando demonstrada a injusta resistência no fornecimento das informações. 7.2. Inexistindo a demonstração do prejuízo, não há o que se falar em nulidade, conforme princípio do “pas de nullité sans grief”.
8. Para a decretação da prisão preventiva, a jurisprudência entende que é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, sendo exigido, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. 8.1. No caso, o paciente está com mandado de prisão em aberto há mais de vinte anos e está, até o presente momento, evadido do distrito da culpa (foragido), sendo necessária a sua segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal.
IV. DISPOSITIVO
9. Habeas Corpus conhecidos. Ordem denegada em ambas as ações.